Tribunal: TJDFT
Processo: 0749650-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO ENTREGA. RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No procedimento de produção antecipada de prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios são devidos apenas no caso de haver resistência da parte contrária quanto à pretensão autoral, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência
2. No caso dos autos, o réu não entregou, pela via administrativa, os documentos solicitados pela parte autora, razão pela qual deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.